Tribunal: TJDFT
Processo: 0706987-41.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. PASEP. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. SAQUE DOS VALORES. PRESCRIÇÃO DECENAL. A prescrição para as ações envolvendo os atos de execução dos depósitos realizados no fundo PASEP tem início no momento em que a parte toma conhecimento da suposta irregularidade, ou seja, no momento do saque dos valores depositados, em razão da teoria da actio nata, e não no momento da expedição do extrato bancário, que poderia ter sido solicitado pela parte quando do levantamento dos valores depositados. O prazo prescricional é de dez anos, por se tratar de relação jurídica de natureza indenizatória decorrente da relação estabelecida com a instituição financeira, que não se confunde com aquela existente entre o titular da conta individual e a União.